Tribunal: TJDFT
Processo: 0015441-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015441-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intimado quanto às planilhas de ID: 33304379, o SINDIRETA informou que concorda com os valores, requerendo a imediata retificação do Precatório n. 0018717-98.2017.8.07.0000, quanto à ILÊDE ALMEIDA DA SILVA. Postulou também a expedição de requisição de pequeno valor em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativa aos honorários da execução (ID 33690862). No ID: 33885986, o DF anuiu com os cálculos. DECIDO. As planilhas de ID: 33304379 foram elaboradas observando-se os indexadores estabelecidos na decisão de ID: 30429018. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos, a sua homologação, quanto aos créditos da servidora ILÊDE ALMEIDA DA SILVA, é medida que se impõe. Diante disso, defiro o pedido de retificação da requisição de ID: 11239059, que deu origem ao Precatório n. 0018717-98.2017.8.07.0000, para constar o valor bruto de R$ 57.239,00 (cinquenta e sete mil, duzentos e trinta e nove reais) em benefício de ILÊDE ALMEIDA DA SILVA, consoante a planilha de ID: 33304379, com o destaque dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos à sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados (CNPJ: 04.549.858/0001-60). Registra-se, por oportuno, que não haverá modificação em relação à servidora ISABEL CRISTINA OSORIO CALDAS, tendo em vista já ter sido adimplido o crédito e extinta a execução quanto a ela (ID: 26833164). A fim de evitar tumulto processual, a ordem de pagamento referente aos honorários da execução será expedida posteriormente. Brasília, 18 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador